Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais, determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal - CEF no polo passivo da demanda, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, em execução de despesas condominiais, a penhora dos direitos aquisitivos da devedora fiduciante impõe a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O REsp 2.100.103/PR aplica-se à hipótese de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, situação em que a garantia do credor fiduciário pode sofrer afetação direta.
4. A hipótese dos autos é distinta, pois o pedido executivo recai apenas sobre os direitos aquisitivos da executada, expressamente penhoráveis à luz do art. 835, XII, do Código de Processo Civil - CPC.
5. A constrição dos direitos aquisitivos não alcança a propriedade resolúvel do credor fiduciário nem compromete a garantia decorrente da alienação fiduciária.
6. Inexiste litisconsórcio passivo necessário, pois não há disposição legal nesse sentido nem necessidade de eficácia uniforme da decisão em relação ao credor fiduciário, nos termos do art. 114 do CPC.
7. A natureza propter rem da obrigação condominial não impõe, por si só, a inclusão do credor fiduciário no polo passivo quando a constrição não recai sobre o imóvel.
8. É desnecessária a inclusão da CEF no polo passivo da execução quando a penhora pretendida recai apenas sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 114 e 835, XII.
Acórdão(s) relevante(s): STJ, REsp 2.100.103/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 12.3.2025; TJDFT, Acórdão 2108438, AGI 0701355-27.2026.8.07.0000, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 9.4.2026; TJDFT, Acórdão 2033163, AGI 0705590-71.2025.8.07.0000, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.8.2025.